Tribunal: TJSP
Processo: 1002811-38.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – apelante que se qualificou como "desempregada" – demonstração nos autos de que não entregou declaração de imposto de renda nos exercícios de 2017, 2018 e 2019 – circunstância que somada à declaração de pobreza jurídica é suficiente para a manutenção do benefício – art. 99, § 2o do CPC – revogação do benefício

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – apelante que se qualificou como "desempregada" – demonstração nos autos de que não entregou declaração de imposto de renda nos exercícios de 2017, 2018 e 2019 – circunstância que somada à declaração de pobreza jurídica é suficiente para a manutenção do benefício – art. 99, § 2o do CPC – revogação do benefício somente é possível caso demonstrada a alteração da situação econômica da beneficiada – objeção preliminar afastada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA – DESERÇÃO – alegação de que o recurso foi interposto em atenção aos interesses exclusivos dos procuradores da apelante – descabimento – ação julgada parcialmente procedente – pedido de indenização por dano moral rechaçado – apelante beneficiária da justiça gratuita que busca o provimento do recurso para o fim de ser julgada inteiramente procedente a ação – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão da apelante – suposta cessão de crédito havida entre a apelada e a empresa Arthur Lundgren Tecidos S/A – ausência de demonstração da regularidade da cessão de crédito pela apelada – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de zelar pela segurança do serviço prestado – artigo 14 do CDC – débito inexigível antes da ocorrência da prescrição – recurso provido.

DANO MORAL – cadastro indevido do nome da apelante em banco de dados de inadimplentes, porquanto referente a tal débito – hipótese de dano in re ipsa – fixação não no valor pleiteado pela apelante (R$ 20.000,00), mas em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – recurso parcialmente provido.

Resultado: recurso parcialmente provido.